Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE VENDA DE VEÍCULO REALIZADOS EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).
2. Os contratantes são responsáveis por verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira e da empresa de venda do veículo - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor.
3. A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade civil objetiva dos danos decorrentes de fraudes contratuais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade por fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que o apelante tenha contribuído para a realização da fraude. Os apelados não adotaram medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação efetivada pelo fraudador.
5. Analisar aspectos gerais e garantir a veracidade de contratações de financiamentos são tarefas inerentes à atividade profissional do banco. Da mesma forma, é a responsabilidade da empresa de venda de veículos em zelar pela idoneidade do contrato firmado com seu cliente. Houve falha injustificável na prestação do serviço, afetando-se interesses de terceiro - consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).
6. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito, sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
7. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
8. Os apelados devem pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.